Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707932-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO MACHADO SOUSA LTDA AGRAVADO: JAMILE COSTA BUZAR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo Nonato Machado Sousa Ltda. contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 186713620 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral e material proposta pelo agravante em desfavor de Jamile Costa Buzar, processo n. 0702002-87.2024.8.07.0001, indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: (...) Inicialmente, pretende a parte autora a concessão de tutela antecipada para que a ré outorgue procuração pública em seu favor, visando possibilitar a regularização e a transferência da propriedade do veículo junto ao Detran. A concessão do pedido de antecipação de tutela é realizada em um juízo de cognição sumária, no qual se exige a presença de dois requisitos simultâneos, quais sejam: a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, no caso da não concessão da tutela, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Entretanto, em análise ao presente feito, entendo que tais requisitos não foram suficientemente demonstrados. Isto porque intimado a apresentar o documento do DETRAN, comprovando que a alegada adulteração impediu a transferência pretendida, a parte se limitou a alegar que a informação foi lhe passada verbalmente, inexistindo, portanto, a demonstração clara e efetiva da probabilidade do direito exigida nesta fase processual. De igual modo, não estou evidenciado qualquer risco ao resultado útil do processo, uma vez que na própria petição inicial o autor informa que continua exercendo a atividade através de reboque adaptado. Outrossim, o bem foi adquirido em junho de 2023, sendo que o autor esperou até o momento para ingressar com a ação. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência, sem prejuízo de posterior análise após apresentação da contestação. No mais, a petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). (...) Em razões recursais (Id 56361120), sustenta ter feito prova, por comprovantes de transferências bancárias, que o bem foi integralmente pago. Brada necessária a transferência de propriedade do veículo. Diz ter sido informado pelo DETRAN/DF da impossibilidade de ser transferido o automotor para seu nome, uma vez que modificadas as características do veículo sem prévia autorização do Departamento de Trânsito. Alega ter adquirido o veículo para incrementar seu negócio de venda de cachorro-quente. Reclama dos prejuízos que tem suportado pela impossibilidade de transferir para si a propriedade do veículo. Noticia que esta circunstância o impede de obter dos órgãos distritais a indispensável licenciamento da atividade de food truck. Diz presentes os pressupostos para concessão da tutela recursal antecipada. Ao final, requer: (...) o PROVIMENTO do presente recurso de agravo de instrumento, para que a decisão seja reformada e concedida a tutela antecipada nos autos da Ação Ordinária em epígrafe, para compelir a Agravada a fornecer a procuração pública necessária para que o Agravante, na pessoa do seu representante legal, possa pessoalmente atuar junto ao DETRAN para regularizar as condições do veículo e transferência de propriedade. Preparo regular (Ids 56361125 e 56361124). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, em seu recurso, aponta equívoco na decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contudo, razão não lhe assiste. No caso concreto, o veículo foi alienado ao autor com características modificadas e feitas à revelia do competente órgão de trânsito. O adquirente, já de posse do automotor, busca regularizá-lo no Detran/DF, uma vez que ainda registrado em nome da alienante, pessoa com poderes para regularmente formalizar o ato de transferência de propriedade. Quanto aos elementos de convicção de início reunidos aos autos, é de se verificar que o contrato de compra e venda (Id 184146621 do processo de referência), os comprovantes de pagamento (Id 184146622 do processo de referência) e o DUT do veículo (Id 184146625 do processo de referência), certificam a probabilidade do direito de propriedade alegado pelo agravante. Entretanto, ao provocar o Poder Judiciário o fez por via inadequada. Explico. O autor/agravante, ao ajuizar ação de obrigação de fazer para compelir a ré/agravada a fornecer a procuração pública necessária para a regularização e transferência do veículo no DETRAN/DF, requer providência desnecessária e inútil à solução do conflito de interesses que busca solucionar. Assim o afirmo porque, havendo acordo dos contratantes quanto ao objeto e valor do negócio de compra e venda de bem imóvel e aperfeiçoada a tradição com sua entrega ao comprador, transmitida está a propriedade, conforme inteligência do Código Civil, conforme se observa a seguir: Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico. Nesse sentido, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. VÍCIOS OCULTOS AFETANDO O AUTOMÓVEL. IMPROPRIEDADE PARA USO REGULAR. RECONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CORROBORAÇÃO DE UM ÚNICO VÍCIO. DEFEITO SANADO NO TRINTÍDIO ASSEGURADO À VENDEDORA (CDC, ART. 18, §1o, II). RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. INVIABILIDADE. DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO DA FORNECEDORA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL AFETANDO O ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TRATAMENTO CONFORME COM AS OBRIGAÇÕES AFETAS À VENDEDORA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. PRETENSÃO AUTORAL DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE VENDEDORA E BANCO MUTUANTE. PRESCINDIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO ANEXO OU CONEXO. INSUBSISTÊNCIA. MUTUANTE NÃO INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA ALIENANTE. INSTRUMENTO CONTRATUAL INDEPENDENTE. VINCULAÇÃO OU SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES. INSUBSISTÊNCIA. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O negócio jurídico de compra e venda de veículo entabulado entre empresa especializada em comercialização de veículos usados e consumidor destinatário final do produto consubstancia relação de consumo, ensejando que, havendo vício a macular a compra e venda, cujo desfazimento é postulado pelo consumidor, o contrato de financiamento que viabilizara o negócio e o mutuante experimentam os efeitos dessa resolução desde que alienante e o agente financeiro integrem o mesmo grupo econômico, pois, nesse caso, a obrigação de ambos é de natureza solidária por se estar no ambiente de uma cadeia de fornecimento, consoante a gênese da proteção contratual conferido ao consumidor defronte aos fornecedores e ao enunciado em diversos dispositivos inseridos da lei consumerista (CDC, arts. 7o, 18, 19, 25, §§ 1o e 2o, 34 e 51, III). 2. Conquanto a compra e venda de veículo e o contrato de financiamento entabulado pelo adquirente como forma de liquidação do preço sejam conexos, não são vinculados nem guardam relação de acessoriedade, e, assim, não integrando o agente financeiro o mesmo grupo econômico da vendedora, o mútuo que fomentara não é afetado por eventual rescisão da compra e venda por não ter concorrido o mutuante, por qualquer forma, pelo desfazimento daquele negócio, vislumbrando-se, pois, a desnecessidade de compor o polo passivo da demanda aviada com aquela formulação como litisconsorte necessário por inexistir, sob essa realidade, vinculação ou solidariedade entre alienante e agente financeiro. 3. O negócio jurídico de compra e venda de veículo entabulado entre empresa especializada em comercialização de veículos usados e consumidor destinatário final do produto consubstancia relação de consumo, ensejando que, apresentando o automóvel negociado vício oculto que o tornara inadequado para o uso, ao adquirente é resguardado o direito de exigir a substituição do produto, a rescisão do contrato, somente se não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço em ponderação com os vícios detectados e os efeitos que irradia (CDC, art. 18, § 1o). 4. Aperfeiçoado o negócio, resgatado o preço avençado e operada a tradição do veículo, a compra e venda aperfeiçoa-se e torna-se acabada, pois se trata de coisa móvel, ficando a vendedora jungida à obrigação de resguardar o comprador dos defeitos ocultos que atingirem o automóvel enquanto perdurante o prazo de garantia, resultando que, sanado o defeito manifestado apresentado pelo automotor negociado no trintídio subsequente à sua aferição, ao adquirente já não remanesce o direito de optar pela rescisão do negócio, com a consequente restituição das partes ao estado antecedente, diante do princípio segundo o qual deve ser prestigiada a higidez do vínculo. 5. Consumado o negócio de compra e venda e operada a tradição, apresentando o automóvel negociado defeito que afetara e obstara seu regular uso pelo adquirente, é resguardada à fornecedora oportunidade para sanar o vício no trintídio subsequente, resultando que, tendo providenciado o conserto do veículo no interstício fixado pelo legislador de consumo, ao comprador, na condição de consumidor, não sobeja assegurado o direito de optar pela rescisão do contrato, com a consecutiva repetição do preço total que vertera como forma de restituição das partes ao estado antecedente à formalização da negociação e, ainda, composição dos desfalques que experimentara em razão do defeito que recaíra sobre o automotor. 6. A postura da vendedora de, diante do vício apresentado, saná-lo com observância das salvaguardas asseguradas pela garantia contratual, obsta que restem maculados os direitos da personalidade do consumidor, pois o adimplemento da obrigação que lhe estava afeta dentro do prazo que lhe é legalmente conferido obstaculiza a consubstanciação de fatos geradores de dano moral, ensejando que ao autor seja negada a compensação pecuniária que requerera. 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1771577, 07024501320228070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 06/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Mas a regra geral assim estabelecida pela lei civil de que o domínio dos bens móveis é transferido por simples tradição ganha contornos diversos quando o negócio jurídico tem por objeto veículo automotor. Isso porque, para além da tradição, exige a lei o registro da transferência de propriedade no órgão de trânsito estadual; exigência essa que, se não atendida, limita o exercício da propriedade plena. Faltando o registro de transferência no órgão de trânsito não pode o proprietário que não tem o registro do veículo em seu nome realizar todos os atos inerentes ao direito de propriedade. Conquanto proprietário, o é de fato, não de direito, uma vez que não atendidos pressupostos administrados estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro. Considerado esse contexto normativo e à situação conflituosa dita existente - por alegada inércia da proprietária do veículo, que estaria a se recusar a providenciar o devido comprovante de transferência de propriedade para registro no órgão executivo de trânsito distrital porque o estabelecimento comercial responsável pela venda do veículo a ela não teria repassado o valor pago pela compra -, cabível não o manejo de ação de obrigação de fazer, mas de adjudicação compulsória. Interessa ao autor a adjudicação compulsória do veículo objeto de negócio de compra e venda dito por ele integralmente pago. A declaração de vontade alegadamente sem motivo recusada pela autora/cocontratante/vendedora ensejará, se demonstrados os necessários requisitos para adjudicação compulsória de bem móvel, o suprimento, pelo Poder Judiciário, da vontade não expressa pela vendedora inadimplente. Assim, em princípio, necessidade e adequação não identifico no procedimento manejado pelo autor para, por via judicial, obter provimento constitutivo que lhe permita transferir o veículo automotor para seu nome mediante registro no órgão de trânsito estadual, o Detran/DF. Note-se que, a ação originária, ainda que julgada procedente a pretensão nela aduzida para que a vendedora e antiga proprietária seja compelida a lavrar procuração pública e entregá-la ao adquirente e atual proprietário, ora autor/agravante, será inútil, pois, se descumprimento houver desse suposto comando judicial, dar-se-á a ulterior conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com o que continuará o autor desprovido dos documentos necessários ao cumprimento da exigência administrativa posta no Código de Trânsito e, portanto, impossibilidade de fazer o registro da propriedade do automotor em seu nome. Lembro que o Código de Processo Civil traz em seu texto a adjudicação como ato judicial de expropriação de bens. Trata-se de procedimento legal garantidor da transferência forçada de bem móvel ou imóvel para o comprador, quando o vendedor injustamente se recuse a cumprir o contrato de compra e venda, conforme se observa a seguir: Art. 877. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação. § 1o Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se: I - a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel; II - a ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem móvel. Ora, o que pretende o autor/agravante, cocontratante/comprador, é exigir judicialmente da ré/agravada, cocontratante/vendedora, que cumpra a obrigação por ela assumida em contrato de compra e venda de transferir a propriedade do veículo negociado. No que concerne à demanda do modo como proposta e ao pedido de tutela liminar recursal, consigno que as especificidades do caso concreto apontam ter a medida postulada caráter de irreversibilidade ou de difícil reversão. Relativamente ao pedido liminar, ainda que formulado em extensão que o confunda com a pretensão a ser considerada em exame de mérito, mister que a providência requerida apresentasse características de reversibilidade, de modo a não esgotar o objeto da ação. Risco algum haveria, então, de ser proferida tutela liminar satisfativa e inviabilizadora, ao ser executada, de produzir resultado prático que não permita o retorno das partes ao status quo ante. Quanto ao tema, trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ENTREGA DE DUT PREENCHIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. É de conhecimento geral a prática de venda de veículos automotores com a simples outorga de procuração; entretanto, em regra, nessa prática o instrumento prevê a possibilidade de venda do veículo. 3. In casu, apesar de o agravante relatar prática hodierna, da análise da procuração e dos demais documentos juntados não é possível aferir a verossimilhança das alegações do agravante. 4. Além disso, a impossibilidade de negociar o veículo não configura justificativa plausível a configurar dano grave de difícil reparação. Em contrapartida, obrigar terceiro a entregar documento de transferência de veículo sem a devida comprovação do negócio jurídico pode violar direito alheio. 5. Nesse contexto, faz-se necessária dilação probatória nos autos de origem a fim de se alcançar a verdade dos fatos; não sendo possível, pois, a concessão da tutela de urgência. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1006839, 20160020305920AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 26/4/2017. Pág.: 188-203) Por fim, para o caso concreto, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, imprescindível se mostra maior dilação probatória e o exercício efetivo do contraditório para melhor elucidação da controvérsia. Com essa fundamentação, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora